Tribunal: STF
Processo: ADI 2306
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-27
Data de publicação: 2000-09-27

Ementa:
EMENTA: Concessão de anistia a multas de natureza
eleitoral.
Relevância reconhecida ao fundamento de
inconstitucionalidade, segundo o qual reverte o favor em detrimento
do patrimônio dos partidos políticos - pessoas jurídicas de direito
privado - aos quais é automaticamente transferível, segundo
critérios objetivos, o produto das multas alcançadas pelo
benefício.
Constituição, art. 5º, XXII e XXXVI e Lei nº 9.096, de
1995.
Medida cautelar deferida por maioria.